Tribunal: TJSP
Processo: 0008290-11.2002.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUTORES QUE PROPUSERAM A DEMANDA NARRANDO QUE ESTÃO, HÁ QUARENTA E CINCO ANOS, NA POSSE DE EXTENSO TERRENO, COM ÁREA DE 2.797,87 METROS QUADRADOS. MAGISTRADO DE ORIGEM QUE JULGOU O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, EXCLUINDO-SE, CONTUDO, DA DECLARAÇÃO DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE IMÓVEL, A ÁREA DE 1.975 METROS QUADRADOS

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUTORES QUE PROPUSERAM A DEMANDA NARRANDO QUE ESTÃO, HÁ QUARENTA E CINCO ANOS, NA POSSE DE EXTENSO TERRENO, COM ÁREA DE 2.797,87 METROS QUADRADOS. MAGISTRADO DE ORIGEM QUE JULGOU O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, EXCLUINDO-SE, CONTUDO, DA DECLARAÇÃO DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE IMÓVEL, A ÁREA DE 1.975 METROS QUADRADOS INTEGRANTE DO TERRENO, PORQUANTO AUSENTE PROVA DA POSSE COM "ANIMUS DOMINI" DOS REQUERENTES SOBRE TAL ÁREA. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE SE DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO IMÓVEL, RESSALTANDO O PERITO JUDICIAL QUE, EMBORA NÃO HOUVESSE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE CONCLUIR PELA POSSE DOS AUTORES SOBRE TAL ÁREA, PELO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO, SERIA DE BOM ALVITRE A REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA A SOLUÇÃO DA MATÉRIA. PERITO JUDICIAL QUE OUVIU OS MORADORES DO LOCAL, QUE APRESENTARAM VERSÕES INCONCLUSIVAS SOBRE A NATUREZA DA POSSE EXERCIDA PELOS AUTORES SOBRE A ÁREA. MATÉRIA QUE HAVERÁ DE SER MAIS BEM APREENDIDA MEDIANTE A OITIVA DE TESTEMUNHAS. SENTENÇA ANULADA EM PARTE, NO QUE CONCERNE À ÁREA DE 1.975 METROS QUADRADOS EXCEPCIONADA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.